Tribunal: TJES
Processo: 5001280-70.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-70.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASPES - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO PARA QUE A INTIMAÇÃO SEJA FEITA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS. JURISPRUDÊNCIA STJ. A INTIMAÇÃO FEITA EM NOME APENAS DE UM DOS PATRONOS INDICADOS ENSEJA NULIDADE. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001280-70.2021.8.08.0038

Recorrente: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

Recorrido: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6786062).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que nos autos originários (0004737-11.2015.8.08.0038) foi indicado que as intimações deveriam ser realizadas em nome da Dra Juliana Ferreira Correa e do Dr Rodrigo Santos da Silva;
b)
que apenas o Dr Rodrigo doi cadastrado e recebeu as intimações;
c)
que desde a intimação da sentença dos autos originários deve haver a devolução dos prazos processuais dada a necessidade de intimação conjunta;
d)
que a execução é inexigível, pois não houve descumprimento da obrigação capaz de gerar multa;
e)
que o valor da multa deve ser revisto, vez que houve o cumprimento da obrigação;
f)
que pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença, subsidiariamente, que seja reconhecido o cumprimento da obrigação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de nulidade de intimação com possível anulação dos atos posteriores à sentença, e, subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade dos atos processuais, que seja declarada a multa inexigível pelo cumprimento da obrigação.

Acerca da nulidade de intimação dispõe o CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

É incontroversa a existência de nulidade de intimação quando a parte solicitar expressamente que as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado e o pedido não for atendido. Todavia, a discussão trazida pelo recorrente é se havendo a indicação de dois patronos para intimações, a intimação pode ocorrer apenas em nome de um ou se essa intimação deve necessariamente ocorrer em nome de ambos.

Sobre esse assunto, o C. STJ já se manifestou. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)
2.
No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de
apenas dois deles
.

Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ.
Recurso especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) grifos meus

Dessa forma, verifico que a razão assiste ao recorrente, ao passo que após a sentença todos os atos devem ser anulados ante a inexistência de intimação em nome de ambos os patronos indicados, visto que apenas houve a intimação do Dr. Rodrigo Santos da Silva, havendo pendência de intimação da Dra Juliana Ferreira Correa, como comprova a intimação da sentença, publicada no E-diário no dia 22/02/2021.

Por fim, cabe destacar que a nulidade foi arguida na primeira manifestação da parte nos autos, desde a primeira oportunidade de manifestação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular todos os atos processuais após a sentença, reabrindo o prazo para recurso.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)